Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores em conta bancária do executado, sob o fundamento de que parte da quantia bloqueada, oriunda de benefício assistencial (BPC-LOAS) e de poupança inferior a 40 salários-mínimos, está protegida pela impenhorabilidade prevista no CPC, liberando-se esse montante ao executado, mantendo-se bloqueada apenas a sobra de remuneração não abrangida pela proteção legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora parcial de verbas salariais e de valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em poupança; e (ii) estabelecer se a impenhorabilidade do benefício assistencial de prestação continuada (BPC-LOAS) deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão processual requerida pelo agravado (Tema no 1.230/STJ) não se aplica ao caso, por tratar-se de agravo de instrumento e não de recurso especial.
4. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de caráter alimentar, com fundamento no Princípio da Dignidade da pessoa humana e na garantia do mínimo existencial.
5. O montante que se pretende penhorar é oriundo de benefício assistencial (BPC), destinado à subsistência do agravado, pessoa em situação de vulnerabilidade, sendo impenhorável em sua integralidade.
6. O BPC-LOAS possui natureza assistencial e alimentar, não se tratando de mera remuneração, mas de benefício destinado a pessoas em situação de hipossuficiência. A penhora, ainda que parcial, violaria a própria razão de ser da prestação, podendo comprometer a sobrevivência do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente de serem depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/6/2022, DJe 1/7/2022.